Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HOnORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA FIXAÇÃO. omissão EXISTENTE. contradição INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não podem ser manejados com o propósito de reexame da matéria.

2. Verificada a existência de omissão, que não altera o julgado, sana-se o vício tão somente para fins de esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

3. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

4. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

5. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.